Tribunal: TJES
Processo: 5006558-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006558-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PABLO DE SOUZA CARVALHO
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006558-69.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
S: MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA e ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA

EMBAGADO: PABLO DE SOUZA CARVALHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE D
ECLARAÇÃO
opostos por
MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA
e
ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA
contra o acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
PABLO DE SOUZA CARVALHO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim nos autos de
ação de dissolução parcial de sociedade com pedido de exclusão de sócio
.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que o acórdão é omisso quanto a argumentos apresentados que poderiam infirmar a sua conclusão e quanto a expressões utilizadas pelo embargado que demonstram a impossibilidade de composição entre as partes (id. 2884708).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pelos embargantes, observo que a matéria objeto do agravo de instrumento foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo esse claro ao estabelecer as premissas e conclusões. Vejamos a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DETENTOR DE 33% (TRINTA E TRÊS POR CENTO) DAS QUOTAS SOCIAIS – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO (CPC, ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I) – DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PARA FINS DE ABERTURA DE FILIAL – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ao apresentar alegação de nulidade, infere-se que o agravante pretende a anulação da r. decisão recorrida, muito embora não o tenha dito expressamente; 2. A r. decisão deferiu um pedido de tutela de urgência, de modo que o d. Juízo
a quo
, entendendo que era o caso de conceder a tutela, encontrava-se desobrigado por lei a oportunizar o contraditório (CPC, art. 9º, parágrafo único, inc. I); 3. Determina o
Código Civil
que as deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos correspondentes,
no mínimo, a três quartos do capital social, no caso de modificação do contrato social
(art. 1.076, inc. I c/c art. 1.071, inc. V); 4. Atendendo à determinação legal, a
Cláusula Terceira do contrato social da sociedade em questão
tem o seguinte teor: “Cláusula Terceira. A sociedade poderá, a qualquer tempo,
abrir ou fechar filiou ou outra dependência, mediante alteração do contrato social
, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a
três quartos do capital social
, nos termos do art. 1076 da Lei nº 10.406/2002”; 5. Desse modo, considerando: (i) que é indispensável a alteração do contrato social para que a filial seja aberta; (ii) que é preciso o quórum de 3/4 (três) quartos do capital social para a alteração do contrato social; e (iii) que
o agravante detém 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) das quotas sociais da sociedade
, não é possível a criação da filial sem a concordância do agravante; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de reformar a r. decisão. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5006558-69.2021.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, julgado em 14/06/2022, à unanimidade)

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil
- CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. [...]. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

Somado a isso,
“
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada, e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VÍCIO DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCU
SSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pelos embargantes, observo que a matéria objeto do agravo de instrumento foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo esse claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.